Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015748-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. G. M. D. S. - CPF: 058.498.861-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS CAITANO DE SOUZA - CPF: 029.178.481-03 (APELADO), THATIANE GALLO MARQUES - CPF: 522.889.192-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

É caso de se desconstituir a sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a credora exequente. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015748-56.2017.8.11.0041

APELANTE: E. G. M. D. S.

APELADO: MARCOS VINICIUS CAITANO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ENZO GALLO MARQUES DE SOUZA, representado por sua genitora, THATIANE GALLO MARQUES,
com o objetivo de reformar a sentença proferida no cumprimento de sentença promovido contra
MARCOS VINICIUS CAITANO DE SOUZA
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

Diz que não houve inércia da parte em promover o andamento da execução e, ainda, que não houve intimação do Defensor Público que lhe assiste para que este pudesse impulsionar o feito, fato que configura nulidade e violação de prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria.

Pede o provimento do apelo para anular a r. sentença, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id 94581464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015748-56.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ENZO GALLO MARQUES DE SOUZA, representado por sua genitora, THATIANE GALLO MARQUES,
com o objetivo de reformar a sentença proferida no cumprimento de sentença promovido contra
MARCOS VINICIUS CAITANO DE SOUZA
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

Observa-se que a execução de alimentos foi julgada extinta sem a intimação pessoal da Defensoria Pública que representa o credor exequente, em flagrante cerceamento de defesa, em razão do disposto no art. 128 da Lei Complementar n
o 80/1994, fato que leva a desconstituição da sentença.

A respeito:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. 1. Não pode ser extinto o processo sem que seja cumprida, antes, a intimação pessoal da parte, consoante estabelece o art. 485, §1o, do CPC. 2. No caso, como a parte autora atualizou seu novo endereço anos autos, não se justifica a extinção do processo, pois a carta de intimação foi encaminhada ao endereço anterior e
não foi intimado o Defensor Público que assiste a parte, tornando-se imperiosa a desconstituição da sentença extintiva, para que tenha curso regular a execução de alimentos. Recurso provido
”. (Apelação Cível, No 70083281709, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-05-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. Estando os exequentes representados pela Defensoria Pública, desnecessária foi até mesmo a tentativa de intimação da autora F. F. C. C. para regularizar sua representação processual em face da maioridade, pois não há necessidade da juntada de instrumento de procuração por parte da DP.
Ademais, mesmo que se assim fosse, não poderia ter sido extinta a execução
(1) em face do litisconsórcio ativo,
(2) por falta de intimação prévia da Defensoria Pública
e (3) diante da ausência de requerimento do executado nesse sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70079485629, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 22-11-2018) (g.n)

A par disso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança de parcelas de pensão alimentícia, vencidas nos meses de maio a dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2017, fixadas no percentual de 31,42% do valor do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021